Tribunal: TJBA
Processo: 8005075-69.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005075-69.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL BANDARRA JOFFILY DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELINELSON LOMBARDO SANTANA, DANILO QUERINO E SILVA DO PRADO VIEIRA

APELADO: WILLIAM JORGE MONTEIRO MARQUES

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PRELIMINAR DE PEREMPÇÃO.
REJEIÇÃO. QUERELANTE QUE DEMONSTROU EFETIVO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA QUEIXA-CRIME.
PRECLUSÃO
CONFIGURADA
.
MÉRITO.

IMUNIDADE PARLAMENTAR
MATERIAL
(ART. 29, VIII, DA CF).
VEREADOR.
MANIFESTAÇÕES EM
MÍDIAS ELETRÔNICAS
.
DEMONSTRADO
NEXO DE PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA. CONCEITO DE "CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO" NA ERA DIGITAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA
RECONHECIDA
.
DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS.

RECURSO
C
ONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS
E,
NO MÉRITO,
PROVIDO,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM
O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Criminal interposta por Vereador em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes de difamação e injúria, em razão de manifestações publicadas em
mídias eletrônicas
, nas quais criticava supostas irregularidades em processo licitatório municipal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.
H
á quatro questões em discussão: (i) determinar se houve perempção pela suposta intempestividade das alegações finais do
Q
uerelante; (ii) estabelecer se configura inépcia da queixa-crime por ausência de justa causa; (iii) definir se incide imunidade parlamentar nas declarações proferidas; (iv) verificar se a conduta constitui exercício legítimo da liberdade de expressão jornalística ou configura crimes contra a honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A formulação de pedido condenatório nas alegações finais, ainda que a peça seja apresentada
fora do prazo assinalado pelo Juiz singular
, demonstra o interesse do querelante no prosseguimento da ação penal privada e afasta a ocorrência da perempção (art. 60, III, do CPP).

4. A inépcia da queixa-crime, quando não alegada tempestivamente, resta preclusa após
a superveniência de sentença
,
nos termos da jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores.

5. A imunidade material dos Vereadores, prevista no art. 29, VIII, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a pertinência das manifestações com o exercício do mandato e a sua ocorrência nos limites da circunscrição do município (Tema 469/STF).
6. As críticas e denúncias sobre supostas irregularidades em licitações do Poder Executivo Municipal, ainda que contundentes, inserem-se na função fiscalizatória inerente ao mandato parlamentar, estabelecendo o necessário nexo de pertinência para a incidência da imunidade.

7. O requisito da "circunscrição do município" não se interpreta de forma estritamente geográfica na era digital. A utilização da internet e de outros meios de comunicação de amplo alcance para prestar contas aos eleitores e fiscalizar a administração pública constitui des
dobramento legítimo da atividade parlamentar.
Jurisprudência do STF.

8. Uma vez reconhecida a imunidade material, a conduta do parlamentar, ainda que possa configurar excesso de linguagem, torna-se penalmente atípica, não havendo que se falar em crimes contra a honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido,
preliminares rejeitadas e, no mérito, provido, com esteio
parcial
no parecer da Procuradoria de Justiça.

Teses de julgamento:
1.
As manifestações de Vereador que fiscalizam atos do Poder Executivo, como processos licitatórios, guardam nexo de pertinência
para
com o exercício do mandato, atraindo a proteção da imunidade parlamentar material.
2.
A "circunscrição do município", para fins de aplicação da imunidade de Vereador (art. 29, VIII, da CF), abrange as manifestações realizadas em meios de comunicação de amplo alcance, como a internet, quando utilizadas como ferramenta para o exercício da atividade parlamentar e prestação de contas.
3.
A presença da imunidade parlamentar material afasta a tipicidade penal das condutas, absolvendo-se o agente com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 29, VIII; Código Penal, arts. 139 e 140; Código de Processo Penal, arts. 60, III, e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1421633/SC; STF, Tema 469 de Repercussão Geral; STJ, REsp 2019764/SP.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005075-69.2021.8.05.0150 da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA
, sendo Apelante
G
ABRIEL
B
ANDARRA
J
OFFILY

DE

SOUZA
e Apelado,
WILLIAM JORGE MONTEIRO MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,

DAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora,
com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Salvador, .